Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-66.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-66.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (APELANTE), VALDINEI BRUM DA SILVA - CPF: 023.839.531-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO MULLER DA SILVA ARRUDA - CPF: 052.730.551-05 (VÍTIMA), HELY MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 992.267.312-68 (ASSISTENTE), MAICON ALVES DA SILVA - CPF: 707.148.061-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Absolvição.
Materialidade e autoria comprovadas. Revisão da dosimetria. Pena redimensionada.
Afasta pena de multa.
Previsão expressa no preceito secundário.
Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), impondo ao primeiro a pena de 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 819 dias-multa; e à segunda, a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

II. Questões em discussão

2.
Verificar a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

3.
Examinar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria.

4.
Analisar o pedido de exclusão da pena de multa devido à hipossuficiência econômica dos apelantes.

III. Razões de decidir

5
. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas nos autos por meio de apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), testemunhos de policiais militares e circunstâncias que caracterizam a destinação mercantil da droga.

6
. Os depoimentos de agentes públicos são válidos como meio de prova, especialmente quando em harmonia com o conjunto probatório, conforme entendimento pacificado no Enunciado n
.
8 das Turmas Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça.

7
. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida (0,90 g de maconha e 1,92 g de cocaína) e a ausência de circunstâncias que extrapolem o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não justificam a exasperação da pena-base com base no art. 42 da mesma
L
ei, devendo ser afastada a valoração negativa.

8
. A imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo o valor do dia-multa ajustado de forma proporcional à condição econômica dos apelantes, observados os parâmetros do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, redimensionando a pena
dos recorrentes.

Tese
s
de julgamento:
[i]
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por apreensões e testemunhos que evidenciam a destinação mercantil das substâncias
;
[
ii
]

A pequena quantidade de drogas apreendidas não justifica a exasperação da pena-base pela valoração da natureza e quantidade, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06
;
[
iii
]
A
pena de multa é obrigatória e proporcional, devendo observar a capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156; CP,
arts
. 59 e 68; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1896898/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021; STJ,
AgRg
no HC 583.332/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
conjuntamente
por
Valdinei Brum da Silva
e
Tania da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000261-66.2020.8.11.0006
, pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres
/MT, condenando-o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
impondo ao
primeiro
a
pena de
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
819 (oitocentos e dezenove)
dias-multa; e à
segunda
, a pena de
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
, nas razões que se encontram no ID
251370220
,
requerem
a absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
;

e
, subsidiariamente,

o afastamento da análise pejorativa da natureza e quantidade da droga da primeira fase dosimétrica e o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência
.

Nas contrarrazões que estão no ID
251370223
, o Ministério Público postula o
des
provimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
256647163
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 191757785, narra os fatos desta forma:

[...]
5
º
FATO

Consta ainda, na sequência do segundo fato, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
TANIA DA SILVA
e
VALDINEI BRUM DA SILVA, vulgo "GALO CEGO"
, com consciência e vontade, traziam consigo, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância,
03 (três) papelotes
de substância análoga à pasta base de
cocaína
,
1
(uma) porção
de cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, bem como
3 (três)
bitucas de cigarro da mesma substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, policiais militares ao fazerem revista na residência, local conhecido como "boca do galo cego", a fim de localizarem objetos provenientes de um furto, os quais foram receptados em troca de entorpecente, localizaram a droga em questão.

Nesta senda, realizada busca pessoal, foi localizado no bolso do indiciado
VALDINEI
03 (três) papelotes prontos para comercialização de substância análoga à pasta base de cocaína. Ainda, no quarto da denunciada
TANIA
foi localizada
1
(uma) porção de cannabis saúva, popularmente conhecida como maconha, bem como 3 (três) bitucas de cigarro da mesma substância e a quantia de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Observa-se que o entorpecente apreendido totalizou o peso aproximado de 0,53g (cinquenta e três centigramas) de cocaína, bem como o,9og (noventa centigramas) de maconha.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas
tratavam-se
de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANV1SA.
[...]

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada
nos autos e não foi objeto de irresignação.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
, apesar de ele
s
sustentar
em
que
são usuários de drogas e não praticam o comércio malsão
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual
demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte de
le
s
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
infere-se destes autos que o corréu
Maicon Alves da Silva

foi abordado por policiais militares
quando tentava pular o muro de uma residência onde havia feito delitos patrimoniais anteriores
, oportunidade em que, ao ser inquirido,
inform
ou
que havia trocado os objetos produto do ilícito
de furto

que havia praticado outrora

por entorpecentes no local conhecido como “boca do galo cego”, que é a alcunha
do apelante Valdinei.

Após efetuarem a prisão em flagrante de
Maicon
pela prática do crime de furto, os policiais se dirigiram à residência de
dos apelantes
, indicad
os

pelo corréu
como os receptadores dos objetos furtados da casa da vítima
e, ao efetuarem buscas no local,
encontraram
no bolso de Valdinei
três papelotes prontos para comercialização de substância análoga à pasta base de cocaína
e
quarto
de

Tania,
uma porção de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, bem como 3 (três) bitucas de cigarro da mesma substância e a quantia de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Registre-se, por oportuno, que
p
arte dos objetos subtraídos foi encontrada na posse de
Tania
e
Valdinei
, apontados como proprietários
de uma boca de fumo e receptadores dos
bens
,
que
foram
trocados por substâncias entorpecentes, de acordo com
o relato do corréu Maicon.

Em juízo, o policial militar
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
afirmou que participou da prisão em flagrante de Maicon,
que lhes c
onfessou que vinha furtando objetos da residência da vítima e os trocando por entorpecentes. Ele indicou como destino dos bens a residência de Tânia e Valdinei (conhecido como "Galo Cego"), conhecidos pela polícia militar por envolvimento com o tráfico de drogas. Na
revista realizada na residência do casal
, foram encontradas porções de droga com Valdinei e Tânia
, bem como
foram localizados objetos furtados
. Veja-se:

[...]
Que a gente intensificou as rondas naquela imediação e com isso a gente conseguiu visualizar o Maicon encima do muro; Que ele cresceu vizinho da minha casa, então tenho um contato bom com ele; Que em conversa com ele
,
el
e
relatou que teria trocado e que não tinha certeza se todos os objetos ainda estariam lá porque ele estava furtando desde a noite anterior porque não tinha ninguém lá;
Que ele vinha furtando, furtando, levando e trocando; Que ele levou nós até o local que ele estava trocando; Que chegando lá a gente fez a abordagem de algumas pessoas que estavam lá, que estava a Tania e o Galo Cego, Valdinei e um outro rapaz que não lembro o nome; Que o Valdinei e a Tania são muito conhecidos da polícia militar por fazer o tráfico de drogas; Que com isso foi feita abordagem e revista e com o Valdinei foi encontrado mais umas duas ou três paradinhas (...); Que a Tania autorizou fazer revista na residência
; (...) Que dentro da residência o rapaz já reconheceu de cara um carrinho e uma batedeira pertencente ao parente dele; Que o Marlon confessou que os objetos ali seriam do furto; (...)
Que o Maicon assumiu que teria trocado por entorpecente para fazer uso porque ele é usuário de drogas
;
[...]
Destacamos.

Como é cediço é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em
relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao
s
apelante
s
, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas
com base na negativa de autoria
.

S
em embargo de o
s
apelante
s
ter
em
alegado que
são
apenas usuário
s
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas,
a residência do casal era conhecida como ponto de venda de entorpecentes e receptação de produtos de origem criminosa,
motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que ele
s
comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, por
sua vez
, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo
s
apelante
s
, ao contrário dele
s
, que, como dito acima, aleg
aram
em juízo
que a droga
era destinada ao uso
, contudo não
demonstraram
essa condição, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que os
entorpecentes apreendidos tinham como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros
, imperiosa a manutenção da condenação.

Não se pode esquecer, ainda sobre o tema, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a posse, a guarda ou depósito da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Os
apelante
s
postula
m
, ainda,
a revisão da pena-base
, para que seja afastada a valoração negativa
da natureza e quantidade da droga
. E
, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
251370218
):

[...]
IV.2 – DA RÉ TANIA DA SILVA

IV.2.2 – DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 55.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é

elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito
não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidas 03 (três) porções de maconha com peso total de 0,90g (noventa centigramas) e 06 (seis) papelotes de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas). Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano.

56. Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa, aumento em 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante e fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

57. Na segunda fase, não há atenuantes e reconheço a agravante da reincidência (SEEU 0008092-10.2016.8.11.0006, Ação Penal 0001837-30.2016.4.01.3601, art. 33 da Lei 11.343/06, data do fato 27/01/2016, data do trânsito em julgado 01/06/2016, data da extinção da punibilidade 13/04/2023). Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

58. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a ré TANIA DA SILVA.

[...]

IV.3 – DO RÉU VALDINEI BRUM DA SILVA

IV.3.2 – DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 70.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: O réu é
multirreincidente
, pois responde ao SEEU 0008076- 56.2016.8.11.0006, com as seguintes condenações: a) Ação Penal 0001837- 30.2016.4.01.3601, art. 33 da Lei 11.343/06, data do fato 27/01/2016, data do trânsito em julgado 01/06/2016; b) Ação Penal 0011657-21.2012.8.11.0006, art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, data do fato 28/11/2012, data do trânsito em julgado 28/10/2016; c) Ação

Penal 0008076-56.2016.8.11.0006, art. 180, caput, do Código Penal, data do fato 10/06/2017, data do trânsito em julgado 03/12/2018. Dessa forma, utilizo uma delas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e as duas outras como
multirreincidência
na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidas 03 (três) porções de maconha com peso total de 0,90g (noventa centigramas) e 06 (seis) papelotes de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas). Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano.

71. Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento em 1/6 (um sexto) para a circunstância comum e em 1/5 (um quinto) para a circunstância

preponderante e fixo a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa.

72. Na segunda fase, não há atenuantes e reconheço a agravante da
multirreincidência
(SEEU 0008076-56.2016.8.11.0006, com as seguintes condenações: a) Ação Penal 0001837-30.2016.4.01.3601, art. 33 da Lei 11.343/06, data do fato 27/01/2016, data do trânsito em julgado 01/06/2016; b) Ação Penal 0011657-21.2012.8.11.0006, art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, data do fato 28/11/2012, data do trânsito em julgado 28/10/2016; c) Ação Penal 0008076-56.2016.8.11.0006, art. 180, caput, do Código Penal, data do fato 10/06/2017, data do trânsito em julgado 03/12/2018). Utilizo duas condenações como
multirreincidência
. Aumento a pena em 1/5 (um quinto), ligeiramente a mais em razão da
multirreincidência
, e encontro a pena intermediária de 08 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 819 dias-multa.

73. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 08 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 819 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o réu VALDINEI BRUM DA SILVA.
[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

De acordo com a fundamentação constante no decisum condenatório, acima reproduzido parcialmente, impende asseverar que foi valorado de forma negativa
para os apelantes
o parâmetro
d
o art. 42 da Lei de Drogas, consistente no grau de lesividade e quantidade do entorpecente apreendido.

Contudo, na espécie, a pequena quantidade da droga apreendida, consubstanciada em apenas
três porções de maconha com peso total de 0,9
0
g (noventa centigramas) e seis papelotes de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas)
, não pode ser considerada relevante a ponto de autorizar
o recrudescimento

da pena basilar, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema, aliás, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42
da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2.
No presente caso, não obstante a alta nocividade de uma das drogas apreendidas com a envolvida (cocaína), a quantidade total (2 porções de maconha pesando 6,30g e 14 trouxinhas de cocaína pesando 2,4g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – Agravo Regimental no Agravo Recurso Especial 1896898/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021,
DJe
20.08.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVID ADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1.
Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em apreço, não obstante a alta nocividade da droga apreendida com a paciente (cocaína), a pequena quantidade - 37 g - não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes
.

2. No que diz respeito ao pedido de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão não assiste à defesa, visto que, poucos meses antes dos fatos em análise, a ora agravante havia sido presa em flagrante pela prática de delito da mesma espécie (Ação Penal n. 0212277-88.2014.8.04.0001), cuja condenação em primeiro grau ocorreu em 24/4/2019, com trânsito em julgado em 20/5/2020, conforme informações do site do Tribunal a quo. Nesse contexto, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que a agravante
dedica-se
ao tráfico de drogas, é necessário o exame minucioso de matéria fática, inviável em habeas corpus.

3. Agravos regimentais desprovidos.

(STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus 583.332/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.08.2021,
DJe
16.08.2021)
Destacamos

Dito isso, embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, conforme já foi asseverado, a quantidade do entorpecente
aprendida
, não foi excessivamente elevada;
ao revés foi ínfima, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena inicial do
s
apelante
s
, porque a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas, o que não se observa, na espécie, motivo pelo qual a atribuição negativa desse vetor deve ser excluída.

Com relação ao pedido visando
o afastamento
da pena de multa que foi aplicada
aos
apelante
s
, insta registrar que não lhe
s
assiste razão.

É cediço que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Desse modo, a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

A propósito, sabe-se que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira em que é fixado o número de dias-multa, respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda
,
quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco vazada nos seguintes termos:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.
2013, p. 142)

Logo, em casos que tais, ao magistrado cabe, tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa de modo proporcional à pena privativa de liberdade, atentando-se, outrossim, para a capacidade econômico-financeira do apenado quando da fixação do valor do dia-multa, ditames, esses, que foram observados
in
casu
, porquanto a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada
aos
apelante, tendo o valor unitário do dia-multa sido estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta
aos apelantes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Tânia
da Silva

Na primeira fase, afastada
a análise pejorativa da natureza e quantidade da droga,
estabeleço a pena inicial
no mínimo legal, de
5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem sopesadas; todavia, presente a agravante da reincidência,
mantida a majoração d
a pena inicial em 1/
6
(um
sexto
), resultando
5

(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
d
e reclusão
e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena fixada
à
apelante seja inferior a 8 (oito)
anos, é
reincidente.

Valdinei Brum da Silva

Na primeira fase, afastada a análise pejorativa da natureza e quantidade da droga, contudo mantida a negativação dos maus antecedentes do apelante, que é
multirreincidente
, estabeleço a pena inicial em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem sopesadas; todavia, presente a agravante da reincidência, mantida a majoração da pena inicial em 1/5 (um quinto), resultando
7

(sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 8 (oito) anos, é reincidente.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Valdinei Brum da Silva
e
Tania da Silva
para afastar a valoração pejorativa
da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06),
redimensionando a
pena

final
do
primeiro
para
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
700 (setecentos) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e da
segunda
, para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025